Tribunal: STF
Processo: ADI 7232
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.135/2022. ALTERAÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR N. 195/2022 (DIREITO FINANCEIRO) E DAS LEIS N. 14.399/2022 E 14.148/2021. APOIO FINANCEIRO E AÇÕES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL E DE EVENTOS POR MEDIDA PROVISÓRIA: INVIABILIDADE SEM COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS. VETOS APOSTOS ÀS LEIS DERRUBADOS PELO CONGRESSO NACIONAL. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DE VETO COMO MOTIVAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA REGULAMENTANDO MATÉRIA RESERVADA A LEI COMPLEMENTAR: IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PARA SUSTAR OS EFEITOS DA MEDIDA PROVISÓRIA ATÉ DELIBERAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL. EFEITOS EX TUNC DO DEFERIMENTO.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal admite o controle de constitucionalidade de medida provisória quando se comprove desvio de finalidade ou abuso da competência normativa do Chefe do Executivo, pela ausência dos requisitos constitucionais de relevância e urgência. 



    Na espécie, o Presidente da República valeu-se de medida provisória para desconstituir o que deliberado pelo Congresso Nacional e reafirmado na derrubada dos vetos presidenciais às normas alteradas pela Medida Provisória n. 1.135/2022.



    2. Nos termos do inc. III do § 1° do art. 62 da Constituição da República, é vedado ao Poder Executivo editar medida provisória que disponha sobre matéria reservada a lei complementar.



    3. Presentes os pressupostos de plausibilidade do direito alegado e do risco de vir a se tornar ineficaz o julgado, impõe-se o deferimento da medida cautelar para suspender os efeitos da medida provisória n. 1,135/2022, com efeitos ex tunc, repristinando-se as Leis n. 14.399/2022, n. 14.148/2021 e a Lei Complementar n. 195/2022.



    4. Deferimento de cautelar submetida ao referendum do Plenário do Supremo Tribunal Federal.